Tribunal: TJMT
Processo: 1022527-34.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Recurso Inominado n.: 1022527-34.2023.8.11.0003
Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente: ROMARIO OLIVEIRA SANTOS
Recorridos: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 13 de maio de 2024
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. CONSUMIDOR RESIDIA NO IMÓVEL DA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE CONSUMO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE ASSEGURAM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DÉBITO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de procedência dos pedidos da exordial que declarou inexistência dívida objeto da demanda, no valor de R$ 54,95 (cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), sob o fundamento de que não teria sido comprovada a relação contratual entre as partes e afastou o pedido de danos morais em razão do tipo de extrato de negativação apresentado na demanda.
2. A parte fornecedora apresentou nos autos comprovantes sistêmicos da negada relação contratual.
3. O consumidor interpôs a presente demanda, visando o reconhecimento da existência de danos morais.
4. Ao diligenciar na plataforma PJe este relator constatou a existência de uma ação criminal para apurar crime de trânsito, na qual foi informado pela parte consumidora o mesmo endereço dos documentos sistêmicos.
5. Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, deve ser mantida a sentença proferida, por fundamento diverso e em razão da impossibilidade de reforma in pejus.
6. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e não provido mantendo a improcedência do pleito indenizatório.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022527-34.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROMARIO OLIVEIRA SANTOS - CPF: 048.505.901-01 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024